Tribunal: TJSP
Processo: 1004235-20.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" - DANO MORAL – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da autora visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Inocorrência – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Descontos de valores ínfimos – A autora não sofreu abalo de

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" - DANO MORAL – Ação julgada parcialmente procedente – Recurso da autora visando à condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral - Inocorrência – Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora – Descontos de valores ínfimos – A autora não sofreu abalo de crédito, não lhe foi imposta qualquer restrição cadastral, tampouco ocorreu lesão à sua honra objetiva e subjetiva – Não ficou evidenciada a ocorrência de cobranças vexatórias ao consumidor – Inexistência de dano moral indenizável – Indenização afastada – Recurso improvido.
SUCUMBÊNCIA RECURSAL - Considerando que o recurso foi interposto pela autora, que era a parte vencedora na demanda, não é possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11o, do novo Código de Processo Civil, os quais ficam mantidos em R$ 1.000,00 (um mil reais).
RECURSO IMPROVIDO.